Tribunal: STF
Processo: ADI 1619
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 128 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
Preceito da Constituição Estadual que possibilita ao Estado
e aos Municípios, mediante lei, instituir contribuições cobradas de
seus servidores para custeio do sistema de previdência e assistência
social, limitadas até dez por cento do salário base do servidor.
Medida liminar indeferida.
Ressalva do ponto de vista do Relator.